Tribunal: TJDFT
Processo: 0724588-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0724588-92.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDVALDO PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: ANA AMELIA DA SILVA BARROS D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Medidas Coercitivas Atípicas - Suspensão da Carteira Nacional de Habilitação - Cancelamento de Cartões de Crédito - Ausência de Probabilidade de Provimento do Recurso - Indeferimento do Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Edvaldo Pereira da Silva contra Decisão Interlocutória a qual indeferiu requerimento processual para suspensão da CNH - Carteira Nacional de Habilitação e dos cartões de crédito da agravada Ana Amélia da Silva Barros. Pede, inclusive em sede a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a suspensão da Carteira de Habilitação e dos cartões de crédito, pois todos os meios típicos de execução teriam sido realizados, sem alcançar a satisfação do débito. É o simples Relatório. DECIDO. Para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal devem estar presentes os requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano. Entendo ausentes os requisitos necessários ao deferimento da medida. Com efeito, embora a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admita a execução de medidas atípicas como a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e de cartões de crédito, essa atuação deve se dar de modo supletivo, quando comprovada a ocultação de patrimônio. No caso dos autos, não se vislumbra, nesta fase incipiente do Agravo, qualquer prova de ocultação de patrimônio, razão pela qual a adoção dessas medidas, em assim sendo, não passaria pelo crivo do Princípio da Proporcionalidade. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e RECEBO o Agravo de Instrumento no seu efeito meramente devolutivo. Ao agravado. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as Informações. Após, conclusos para inclusão em Pauta de Julgamento. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator